Tribunal: TJPA
Processo: 0003430-61.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA
APELAÇÃO PENAL - 00034306120178140401
COMARCA: Belém.

APELANTE: José Aldo Gomes de Sousa (Defensora pública Paula Barros)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Dulcelinda Lobato Pantoja.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE AMEÇA A EX-COMPANHEIRA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPROVIMENTO. No contexto dos autos restou totalmente induvidosa a autoria e materialidade delitiva, através do Laudo confirmando a lesão corporal, bem como, pelo depoimento da vítima e o depoimento da testemunha ocular (mototáxi) que presenciou as agressões físicas, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

4ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, que condenou
João Evangelista Nascimento
a pena de 01 (um) ano de detenção em regime aberto, pela prática do delito tipificado no artigo 129, §9º do Código Penal, sendo ao final a pena privativa de liberdade suspensa por 02 (dois) anos.

Narra a inicial acusatória que no dia 11/12/2016, aproximadamente as 20h o apelante causou lesões corporais em sua companheira Francisca Furtado dos Santos.

A denúncia foi recebida na data de 13/06/2017 (fls. 04) e após tramitação regular o apelante foi condenado nos termos acima apontados. Inconformado com o
decisum
condenatório a defesa do apelante manejou recurso pleiteando a reforma da sentença para que seja o apelante absolvido face à deficiência probatória (fls. 46/50).

Em contrarrazões, o representante do Órgão Ministerial de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação (fls. 53/54). O Ministério Público de 2º grau ofereceu manifestação de lavra da Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, que opinou pelo conhecimento parcial provimento do apelo (fls. 60/62).

É o relatório. Sem Revisão.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

Inicialmente a defesa pleiteia a
absolvição do apelante por não existirem provas suficientes para sua condenação
.

Relata a peça inicial que no dia 11/12/2016, a vítima teria ido ao cinema com seu irmão e a namorada dele e ao retornar, pegou um moto taxi para voltar para casa, porém o apelante, que estava em outra moto com a filha menor do casal, fechou a moto em que a vítima estava, fazendo com que a criança caísse da moto e partiu para cima da vítima, a atingindo com socos, chutes, pisões, lesionando sua cabeça, braços, dedos, mão direita ouvido e testa, conforme laudo pericial.

O motorista da moto interceptada, socorreu a filha do casal. O irmão da vítima, ao ser alertado sobre a agressão, voltou ao local do fato e viu sua irmã acuada no interior de uma igreja ali perto, evadindo-se do local quando o réu o viu. Segundo consta nos autos vítima e réu conviveram por 11 anos, tendo uma filha dessa relação e essa não foi a primeira vez que ele a agrediu, perseguindo-a constantemente.

De início verifico que a materialidade resta demonstrada através do Laudo de Lesão Corporal às fls. 27 dos autos atestando que houve a lesão corporal, descrevendo escoriação irregular em fase de regeneração localizada na região parietal à direita. Duas equimoses de coloração arroxeada localizada uma na região deltoideana direita e outra na região deltoideana esquerda. Edema traumático de médio volume localizado no quinto quirodáctilo direito.

No que se refere a autoria, a vítima confirmou a ocorrência do delito, asseverando perante o Juízo (fls. 38 v):
[...] que já estavam separados há nove meses, mas ele a perseguia constantemente; que pediu para o réu ficar com a filha do casal, pois ia ao cinema com seu irmão e a namorada; que encontravam o motorista Anderson e ela foi com ele enquanto o irmão ia buscar a namorada; que o réu encostou a sua moto, onde estava com a filha de seis anos do casal e passou a lhe agredir com o capacete; que ele fechou a mototáxi e a criança caiu e a moto caiu por cima; que o motorista Anderson ajudou a socorrer sua filha, enquanto o réu lhe agrediu com o capacete; que a vítima caiu ao chão e ele a agrediu com socos e chutes; que ele pegou uma pedra para jogar em sua cabeça quando o motorista Anderson golpeou o acusado com o capacete; que ela correu ela pegou a filha e correu para uma igreja próxima, com sua cabeça sangrando; que o réu tentou invadir a igreja; que seu irmão chegou e o réu tentou brigar com ele, mas foi contido; que foi à Delegacia; que fez outros registros contra ele, pois continuou a ameaça-la [...]

A testemunha ocular Anderson Lisboa da Silveira, mototaxista que conduzia a no dia da ação delituosa, esclareceu perante o Juízo o seguinte:
[...] que estava com a vítima na garupa, numa corrida e o acusado estava em outra moto com a criança; que a vítima pediu para ele parar e o acusado jogou sua moto na frente da dele; que a moto do réu caiu sobre a criança e ele foi socorrê-la, sendo que o réu agredia fisicamente a vítima; que ele viu quando o réu ia jogar uma pedra na vítima e conseguiu detê-lo golpeando-o com o seu capacete, motivando uma luta corporal entre ambos; que a vítima foi para uma igreja próxima com a criança; que viu a cabeça da criança cortada; que foram à delegacia; que a viatura não conseguiu localizar o réu [...]

A testemunha Francisco Benedito Furtado Garcia, irmão da vítima, ouvido em
Juízo de forma não compromissada por ser irmão da vítima confirmou os fatos, nos seguintes termos (fls. 38):
[...] se desencontrou do mototáxi em que estava sua irmã e só foi encontra-la após os fatos ocorridos, dentro da igreja, chorando muito, bastante lesionada com a cabeça sangrando devido aos golpes do acusado; que a filha presenciou tudo; que ao chegar e se encaminha até a igreja, o réu tentou invadir a igreja e agredi-la novamente; que tem conhecimento que ela já fez outras ocorrências contra o réu, que descumpre as medidas protetivas quando está bebido [...]

Perante Juízo o réu informou (fls. 38)
[...] que a vítima pediu para ele ficar com a filha; que ele a seguiu com a moto e pedia para ela parar; que ela se machucou porque engatou o pé ao cair da moto, ocasião em que também ela teria ferido a cabeça; que chegou a ter uma luta corporal com o mototáxi, tendo pego a pedra para se defender dos golpes de capacete que ele queria aplicar; que ela foi para a igreja e ele continuou brigando como mototaxista; que após isso foi para o interior por quatro meses e só voltou devido à filha do casal; que cumpre as medidas protetivas [...]

Há que se ressaltar que em crimes envolvendo violência no âmbito doméstico e familiar, as lesões sofridas nem sempre deixam vestígios físicos, podendo ser comprovadas por outros meios de prova. Nesse contexto a palavra da vítima assume especial relevância, ainda nos crimes de ameaça, onde o comportamento do réu, muitas vezes ocorre de forma velada, no íntimo do lar e sem a presença de outras pessoas, todavia, provoca grande abalo emocional na vítima, diante da latente concretização da atitude ameaçadora. Entendimento já consagrado por este E. TJPA,
verbis
:
APELAÇÃO PENAL - LESÃO CORPORAL E
AMEAÇA
PRATICADOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA - DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR DEPOIMENTO TESTEMUNHAL COLHIDO TANTO NA FASE INQUISITORIAL QUANTO NA JUDICIAL E QUE NÃO FOI CONTRADITADO - PENA BEM DOSADA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, DO CP, SATISFATORIAMENTE ANALISADAS PELO MAGISTRADO A QUO - CONDENAÇÃO MANTIDA. 1.
Autoria
e
materialidade
dos crimes de lesão corporal e
ameaça
devidamente comprovadas através do conjunto probatório que exsurge dos autos. Sentença condenatória embasada em convincentes elementos de prova, aptos a autorizar a condenação do Apelante, mormente quando a vítima, de forma clara e coerente, afirma, em juízo, que o mesmo, em uma ocasião, a ameaçou de lhe quebrar as pernas, e, numa segunda ocasião, chegou em sua residência, já após o fim do relacionamento, de madrugada, querendo entrar para dormir, o que não foi autorizado, razão pela qual ele lhe agrediu com um soco, sendo que tais afirmações foram corroboradas pela prova testemunhal presente nos autos. 2. Como cediço, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente sem a presença de testemunhas oculares, a palavra da vítima tem especial valor para elucidação e comprovação dos fatos, mormente quando ela se encontra respaldada por outros elementos de provas contidos nos autos, como in casu, no qual o depoimento da vítima foi ratificado pela prova testemunhal colhida tanto na fase inquisitorial quanto na judicial. 3. Penas fixadas ao apelante de maneira escorreita, tendo o magistrado de primeiro grau valorado, acertadamente, com base em elementos concretos de provas constantes nos autos, para ambos os crimes (
ameaça
e lesões corporais), o motivo que lhes deram causa, qual seja, o desejo de reatar forçadamente a relação conjugal, e, para o segundo delito (lesões corporais), valorou ainda como negativas as circunstâncias nas quais o mesmo foi cometido, posto que o acusado chegou na casa da vítima de madrugada, durante o repouso noturno, o que, sem sombra de dúvidas, diminuiu as suas chances defesa, de modo que tais circunstâncias, por si sós, já justificam a fixação das penas-base um pouco acima do mínimo legal, como ocorre in casu. 4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime
TJPA - AP 0001300-46.2011.8.14.0133 - Rel. Des. Vânia Bitar - 2ª Câmara Criminal Isolada - Julgado em 26/07/2016.

No contexto dos autos restou totalmente induvidosa a autoria e materialidade delitiva, através do Laudo confirmando a lesão corporal, bem como, pelo depoimento da vítima e o depoimento da testemunha ocular (mototáxi) que presenciou as agressões físicas, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento integral ao apelo, mantendo todas as disposições da sentenciais.

É o voto.
Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.